Tribunal: TRF3
Processo: 5000505-61.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
142/588)

5000505-61.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO INSS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. SUBSTRATO MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - Não comporta acolhimento a preliminar suscitada em contrarrazões pelo demandante, isto porque a Lei no 10.910, de 15/07/2004, em seu art. 17, normatizou a obrigatoriedade de intimação pessoal dos Procuradores Federais nos processos em que atuem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o representante autárquico foi intimado pela via postal para comparecer ao referido ato processua

Inteiro teor:
142/588)

5000505-61.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO INSS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. SUBSTRATO MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - Não comporta acolhimento a preliminar suscitada em contrarrazões pelo demandante, isto porque a Lei no 10.910, de 15/07/2004, em seu art. 17, normatizou a obrigatoriedade de intimação pessoal dos Procuradores Federais nos processos em que atuem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o representante autárquico foi intimado pela via postal para comparecer ao referido ato processual. Desse modo, a inobservância da prerrogativa legal supramencionada, impede o reconhecimento da data da publicação da sentença como termo inicial para a contagem do prazo recursal. Neste cenário, verifica-se que a interposição da apelação pelo INSS deu-se no prazo legal.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

5 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

6 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

7 - O evento morte da Sra. Honoria da Silva Matos, ocorrido em 04/02/2000, e a condição de dependente do autor restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

8 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento.

9 - Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor da falecida no campo: 1 - certidão de casamento entre o autor e a falecida, celebrado em 13/01/1955, na qual o demandante está qualificado como "agricultor"; 2 - carta de anuência do INCRA, enviada em 02/06/1997, autorizando o autor a explorar economicamente imóvel rural denominado Lote 001 - PA Tupanceretan; 3 - cédula rural pignoratícia, emitida em 20/10/2011, na qual o demandante se compromete a adimplir com financiamento de itens para a produção no Assentamento Tupanceretan - Lote 01; 4 - nota de crédito rural contratado pelo autor, com vencimento em 26/06/2002; 5 - certidão do INCRA, emitida em março de 1997, na qual consta a qualificação da falecida e do autor como "trabalhadores rurais"; 6 - contrato de colonização, firmado entre o autor e o INCRA, em março de 1997, autorizando o primeiro a exercer atividades agrárias no Lote 01 do Assentamento Tupanceretan; 7 - contrato de arrendamento de terras, firmado em 08/10/1986, entre Oliveira Garcia Nogueira e o demandante; 8 - certidão de matrícula imobiliária, na qual o demandante está qualificado como "agricultor"; 9 - certidão de nascimento da filha em comum do casal, Duclemar, registrada em 10/09/1956, na qual o autor e a falecida são qualificados como "agricultores"; 10 - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais indicando que o demandante usufrui atualmente do benefício de aposentadoria por idade rural (NB 541313223).

10 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 11/05/2016, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

11 - Os relatos corroboraram o início de prova material, no sentido de que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à data do óbito, cuidando de animais e auxiliando o autor no cultivo de gêneros agrícolas no imóvel do casal, de modo que restou comprovada sua vinculação à Previdência Social, na condição de segurada especial.

12 - Em decorrência, preenchidos os requisitos, o deferimento do benefício de pensão por morte é medida que impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida neste aspecto.

13 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o pedido sido feito após o trintídio legal, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/11/2014).

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença/monocrática recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

17 - Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

18 - Preliminar de intempestividade afastada. Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000505-61.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ACELINO DE MATOS

Advogado do(a) APELADO: IVAN JOSE BORGES JUNIOR - MS13987-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000505-61.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ACELINO DE MATOS

Advogado do(a) APELADO: IVAN JOSE BORGES JUNIOR - SP257668-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por ACELINO DE MATOS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 07/06/2016, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (20/11/2014), acrescidos de correção monetária e de juros de mora, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) no valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que a falecida não ostentava a qualidade de segurado na época do passamento. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da audiência de instrução, bem como a apuração da correção monetária conforme a Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Em sede de contrarrazões, o autor suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso autárquico. No mérito, requer a manutenção da sentença recorrida.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000505-61.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ACELINO DE MATOS

Advogado do(a) APELADO: IVAN JOSE BORGES JUNIOR - SP257668-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não comporta acolhimento a preliminar suscitada em contrarrazões pelo demandante, isto porque a Lei n. 10.910, de 15/07/2004, em seu art. 17, normatizou a obrigatoriedade de intimação pessoal dos Procuradores Federais nos processos em que atuem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o representante autárquico foi intimado pela via postal para comparecer ao referido ato processual.

Desse modo, a inobservância da prerrogativa legal supramencionada, impede o reconhecimento da data da publicação da sentença como termo inicial para a contagem do prazo recursal.

Neste cenário, verifica-se que a interposição da apelação pelo INSS deu-se no prazo legal.

Superada a matéria preliminar, avanço ao mérito.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. (...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)"

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) Não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)"

(AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Do caso concreto.

O evento morte da Sra. Honoria da Silva Matos, ocorrido em 04/02/2000, e a condição de dependente do autor restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento.

Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor da falecida no campo:

1 - certidão de casamento entre o autor e a falecida, celebrado em 13/01/1955, na qual o demandante está qualificado como "agricultor";

2 - carta de anuência do INCRA, enviada em 02/06/1997, autorizando o autor a explorar economicamente imóvel rural denominado Lote 001 - PA Tupanceretan;

3 - cédula rural pignoratícia, emitida em 20/10/2011, na qual o demandante se compromete a adimplir com financiamento de itens para a produção no Assentamento Tupanceretan - Lote 01;

4 - nota de crédito rural contratado pelo autor, com vencimento em 26/06/2002;

5 - certidão do INCRA, emitida em março de 1997, na qual consta a qualificação da falecida e do autor como "trabalhadores rurais";

6 - contrato de colonização, firmado entre o autor e o INCRA, em março de 1997, autorizando o primeiro a exercer atividades agrárias no Lote 01 do Assentamento Tupanceretan;

7 - contrato de arrendamento de terras, firmado em 08/10/1986, entre Oliveira Garcia Nogueira e o demandante;

8 - certidão de matrícula imobiliária, na qual o demandante está qualificado como "agricultor";

9 - certidão de nascimento da filha em comum do casal, Duclemar, registrada em 10/09/1956, na qual o autor e a falecida são qualificados como "agricultores";

10 - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais indicando que o demandante usufrui atualmente do benefício de aposentadoria por idade rural (NB 541313223).

Registro que constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 11/05/2016, na qual foram ouvidas duas testemunhas:

"Conheceu no assentamento Palmeiras entre 1993 e 1994, conheceu e trabalhava junto no acampamentos, fazia pequenas diárias para sustento que surgia na região, de vez em quando recebia uma cesta básica; em 1997 disse que um grupo de pessoas e também o Acelino, Honória e a depoente foram contemplados com um lote (sítio) no Tupaceretã; a Honória sempre trabalhou na área rural e no lote ela continuou a laborar em pequenas lavouras, ajudava a fazer pequena cerca e outras atividades; Honória trabalhou até ficar impossibilitada; o demandante não dependia economicamente dela; sempre a Honória ajudava o requerente, toda a semana, labor esse que contribuía para o sustento da família; pelo que conheceu a Honória sempre trabalhou no campo e nunca em atividade urbana; tiveram filhos em comum e com a morte dela o padrão econômico de vida caiu" (depoimento da testemunha HELENA LEDESMA ALVES).

"Disse conhecer Acelino e a Honória há uns dezessete anos, aproximadamente, e é vizinho de fundo de lote no Tupaceretã; disse que Honória trabalhava junto com o Acelino e conviveram juntos até a morte dela; cuidava de galinha, plantava, tirava leite, fazia queijo, carpia junto com o Acelino, esses serviços gerais; depois que conheceu Honória ela sempre trabalhou "toda vida" e só parou porque ficou doente; todos na comunidade viam o Acelino e Honória como marido e mulher fossem, tanto que tiveram um casal; Honória sempre trabalhava junto com o marido, todos os dias, nunca tiveram empregado" (depoimento da testemunha JOÃO EVANGELISTA FERREIRA).

Os relatos corroboraram o início de prova material, no sentido de que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à data do óbito, cuidando de animais e auxiliando o autor no cultivo de gêneros agrícolas no imóvel do casal, de modo que restou comprovada sua vinculação à Previdência Social, na condição de segurada especial.

Em decorrência, preenchidos os requisitos, o deferimento do benefício de pensão por morte é medida que impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida neste aspecto.

Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. Confira-se:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (redação dada pela Lei no 9.528/1997;

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)."

No caso, tendo o pedido sido feito após o trintídio legal, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/11/2014).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença/monocrática recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo autor, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, majorando a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO INSS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. SUBSTRATO MATERIAL CORROBORADO POR PROVA ORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - Não comporta acolhimento a preliminar suscitada em contrarrazões pelo demandante, isto porque a Lei no 10.910, de 15/07/2004, em seu art. 17, normatizou a obrigatoriedade de intimação pessoal dos Procuradores Federais nos processos em que atuem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o representante autárquico foi intimado pela via postal para comparecer ao referido ato processual. Desse modo, a inobservância da prerrogativa legal supramencionada, impede o reconhecimento da data da publicação da sentença como termo inicial para a contagem do prazo recursal. Neste cenário, verifica-se que a interposição da apelação pelo INSS deu-se no prazo legal.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

5 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

6 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

7 - O evento morte da Sra. Honoria da Silva Matos, ocorrido em 04/02/2000, e a condição de dependente do autor restaram comprovadas pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

8 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento.

9 - Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor da falecida no campo: 1 - certidão de casamento entre o autor e a falecida, celebrado em 13/01/1955, na qual o demandante está qualificado como "agricultor"; 2 - carta de anuência do INCRA, enviada em 02/06/1997, autorizando o autor a explorar economicamente imóvel rural denominado Lote 001 - PA Tupanceretan; 3 - cédula rural pignoratícia, emitida em 20/10/2011, na qual o demandante se compromete a adimplir com financiamento de itens para a produção no Assentamento Tupanceretan - Lote 01; 4 - nota de crédito rural contratado pelo autor, com vencimento em 26/06/2002; 5 - certidão do INCRA, emitida em março de 1997, na qual consta a qualificação da falecida e do autor como "trabalhadores rurais"; 6 - contrato de colonização, firmado entre o autor e o INCRA, em março de 1997, autorizando o primeiro a exercer atividades agrárias no Lote 01 do Assentamento Tupanceretan; 7 - contrato de arrendamento de terras, firmado em 08/10/1986, entre Oliveira Garcia Nogueira e o demandante; 8 - certidão de matrícula imobiliária, na qual o demandante está qualificado como "agricultor"; 9 - certidão de nascimento da filha em comum do casal, Duclemar, registrada em 10/09/1956, na qual o autor e a falecida são qualificados como "agricultores"; 10 - extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais indicando que o demandante usufrui atualmente do benefício de aposentadoria por idade rural (NB 541313223).

10 - Constitui início razoável de prova material os documentos acima apontados, devidamente corroborados por idônea e segura prova coletada em audiência realizada em 11/05/2016, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

11 - Os relatos corroboraram o início de prova material, no sentido de que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à data do óbito, cuidando de animais e auxiliando o autor no cultivo de gêneros agrícolas no imóvel do casal, de modo que restou comprovada sua vinculação à Previdência Social, na condição de segurada especial.

12 - Em decorrência, preenchidos os requisitos, o deferimento do benefício de pensão por morte é medida que impõe, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida neste aspecto.

13 - Acerca do termo inicial, à época do passamento vigia a Lei no 8.213/91, com redação incluída pela Lei no 9.528/97, a qual, no art. 74, previa como dies a quo do benefício a data do evento morte somente quando requerida até trinta dias depois deste e a data do requerimento quando requerida após o prazo previsto anteriormente. No caso, tendo o pedido sido feito após o trintídio legal, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/11/2014).

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal (art. 85, §§2o e 3o, CPC), ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença/monocrática recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

17 - Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

18 - Preliminar de intempestividade afastada. Apelação do INSS desprovida. Sentença mantida. Ação julgada procedente. Correção monetária e juros de mora retificados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada pelo autor, negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, majorando a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.